Tribunal: TJBA
Processo: 0000058-82.2012.8.05.0061
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000058-82.2012.8.05.0061 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HÉLIO DOS SANTOS PINTO Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 08 ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEMONSTRADA APENAS EM SEDE RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO, COM BASE NA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA (VIRTUAL), QUE ADOTA COMO REFERÊNCIA CONDENAÇÃO HIPOTÉTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMA DEFESA NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE. NECESSIDADE DE SUBMETER O PRONUNCIADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PORTE DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CONDUTA AUTÔNOMA DISSOCIADA DO PROPÓSITO HOMICIDA. RATIFICAÇÃO DO DECISIO COMBATIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000058-82.2012.805.0061, da comarca de São Gonçalo dos Campos, em que figura como recorrente Hélio dos Santos Pinto e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR